Tribunal: TJMT
Processo: 1019789-27.2021.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019789-27.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ALEKSANDRO MARQUES GONCALVES - CPF: 047.326.051-41 (RECORRENTE), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MATHEUS DE FREITAS LEON BORDEST - CPF: 039.607.071-00 (RECORRIDO), ARTHUR MULLER COUTINHO - CPF: 984.583.881-20 (ADVOGADO), GILMAR ALENCAR - CPF: 295.687.811-53 (RECORRIDO), SECURITARIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 09.209.919/0001-64 (RECORRIDO), CLEBER RAVAZZI CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DO JUIZADO ESPECIAL. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de perícia técnica se a matéria discutida não é complexa, nem exige a realização de prova pericial para o deslinde.

Não se verifica cerceamento de defesa quando não há pedido de realização de audiência de instrução de julgamento, sendo que a parte Requerida apenas requereu a produção de provas de forma completamente genérica.

A legislação pertinente prevê de forma expressa a necessidade de maior atenção do motorista ao efetuar qualquer manobra, para que a execute sem perigo aos demais usuários da via, o que tem por base o princípio da confiança, pelo qual aquele que tem a preferência segundo as regras de circulação confia que os demais motoristas observarão o dever de cuidado que lhes é imposto por lei.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência com o seguinte dispositivo:

“(...) Ante o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva dos reclamados Itaú Seguros de Auto e Residência S.A e SECURITARIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA., extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação a eles, com base nos artigos 485, inciso VI, do CPC c/c 51, inciso II, da Lei no 9.099/9 e, em relação ao reclamado MATHEUS DE FREITAS LEON BORDEST, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais para condenar tal reclamado a pagar, a título de indenização por danos materiais, o valor das despesas no veículo do requerente no valor de R$ 10.862,69 (dez mil, oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos), com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1o, do Código Civil e correção monetária pelo índice IPCA, ambos a partir do prejuízo/desembolso (Súmulas 43 e 54 do STJ) e, por fim, rejeitar o pedido de indenização por danos morais e lucros cessantes e, por conseguinte,

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO em relação a tal reclamado.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95). (...)”

A parte autora, ora recorrida, alega na inicial que houve colisão traseira em seu veículo, em 09/04/2020, na rotatória da Av. Fernando Corrêa com a Av. Beira Rio, em Cuiabá/MT, sendo que o veículo Gol NUA-2034 conduzido por Matheus de Freitas Leon Bordest, o abalroou e o projetou contra o veículo da frente.

Em suas razões recursais, a parte Ré, ora Recorrente, afirmou não ter sido o condutor do veículo que colidiu com o automóvel da parte reclamante. Suscitou preliminares de decisão surpresa, cerceamento de defesa e incompetência do Juizado. No mérito, requer a reforma da sentença para improcedente.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINARMENTE:

Não há falar em decisão-surpresa no caso concreto. A inversão do ônus da prova, ainda que mencionada de forma expressa apenas na sentença, decorre diretamente da aplicação da legislação pertinente e das circunstâncias fáticas já debatidas ao longo do processo, não se tratando de fundamento novo ou inesperado.

Assim, ausente qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa, rejeita-se a preliminar de nulidade por decisão-surpresa.

Rejeita-se a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de perícia técnica se a matéria discutida não é complexa, nem exige a realização de prova pericial para o deslinde.

Com relação à preliminar de cerceamento de defesa, tenho que não restou demonstrado, uma vez que a parte Requerida limitou-se a requerer a produção de provas de forma genérica em sua contestação, sem especificar quais pretendia produzir e tampouco indicar quaisquer testemunhas. Assim, ausente demonstração de prejuízo, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa.

Assim, rejeito as preliminares arguidas e passo a análise do mérito.

Colendos pares;

Conforme se extrai dos autos, restou comprovada a ocorrência do acidente em 09/04/2020, na rotatória da Av. Fernando Corrêa com a Av. Beira Rio, em Cuiabá/MT, bem como a colisão traseira sofrida pela parte autora.

Em casos de colisão traseira, a jurisprudência é pacífica no sentido de que há presunção de culpa do condutor que atinge o veículo à sua frente, nos termos do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, por não guardar a distância de segurança necessária.

A alegação da parte recorrente de que não conduzia o veículo no momento do acidente não foi comprovada. Ao contrário, inexistem nos autos elementos mínimos capazes de afastar o vínculo entre o recorrente e o veículo Gol, placa NUA-2034, tampouco comprovação de que terceiro efetivamente estivesse na direção do automóvel no momento do sinistro.

Incumbia ao recorrente o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

As fotografias, o boletim de ocorrência e demais documentos acostados corroboram a narrativa da parte autora, demonstrando o nexo causal entre a conduta do veículo do recorrente e os danos suportados pela parte recorrida.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE COLIDE POR TRAZ. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. DANOS MATERIAIS. FIXAÇÃO COM BASE EM ORÇAMENTO DE MENOR VALOR. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, condenando a empresa requerida ao pagamento de R$ 5.965,00, com atualização pela taxa SELIC. A autora pretende a majoração do valor indenizatório para R$ 27.028,51. A empresa ré busca a improcedência total dos pedidos ou, alternativamente, o reconhecimento de culpa concorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a colisão traseira configura responsabilidade exclusiva da empresa requerida; (ii) definir se é cabível a majoração da indenização pelos danos materiais com base em orçamento superior; (iii) avaliar a alegação de culpa concorrente da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O motorista da empresa requerida colidiu na parte traseira do veículo da autora, situação que, à luz do art. 29, II, do CTB, gera presunção de culpa, afastável apenas mediante prova de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, o que não ocorreu nos autos.

4. A redução da velocidade da autora diante do sinal amarelo não caracteriza comportamento inesperado ou culposo, tratando-se de conduta exigida pelas normas de trânsito, conforme os arts. 28 e 29 do CTB.

5. O próprio motorista da empresa requerida reconheceu, em audiência, que a colisão se deu por falha de atenção, consolidando a dinâmica dos fatos e a responsabilidade da ré.

6. No que tange ao valor da indenização, a parte autora apresentou diversos orçamentos, sendo o de menor valor adotado pelo juízo de origem, em conformidade com a jurisprudência consolidada que prestigia o menor custo apresentado pela própria parte interessada.

7. Ausentes comprovações de culpa concorrente, correta a rejeição do pedido subsidiário da ré. A distância de segurança e o domínio do veículo são deveres do condutor profissional, cuja violação atrai a integral responsabilização pelo sinistro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento: “1. A colisão traseira gera presunção de culpa do condutor que atinge o veículo à frente, conforme o art. 29, II, do CTB, sendo sua responsabilidade afastada apenas por prova cabal de culpa exclusiva ou concorrente da vítima. 2. A simples redução de velocidade diante do sinal amarelo configura conduta regular e esperada no trânsito, não se prestando a afastar a culpa do condutor que colide por trás. 3. Quando há múltiplos orçamentos apresentados pela parte interessada, deve prevalecer o de menor valor para fixação da indenização por danos materiais. 4. O motorista profissional tem o dever de adotar direção defensiva, mantendo distância segura e controle do veículo, sob pena de responsabilidade objetiva por acidentes decorrentes de sua negligência.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187, 398 e 406; CPC, arts. 85, § 2o, e 86; CTB, arts. 28 e 29, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 517.346/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 07.08.2014; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1001403-10.2021.8.11.0053, j. 15.03.2023.

(N.U 1017789-38.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025)

Não merece acolhimento o pedido da recorrente para limitação da indenização às notas fiscais no valor de R$ 945,00.

A jurisprudência consolidada admite que a comprovação do dano material, em casos de acidente de trânsito, pode ser realizada por meio de conjunto probatório idôneo, não se restringindo exclusivamente a notas fiscais, sobretudo quando há orçamentos detalhados, fotografias dos danos e boletim de ocorrência que demonstram a extensão do prejuízo.

No caso, os autos contêm elementos suficientes para evidenciar a real extensão dos danos suportados pela parte autora, não se verificando a alegada unilateralidade capaz de infirmar a credibilidade dos documentos apresentados.

Além disso, a parte recorrente não produziu qualquer prova em sentido contrário, tampouco demonstrou excesso ou incorreção dos valores apurados, limitando-se à impugnação genérica.

Não prospera o pedido da recorrente para reinclusão da seguradora no polo passivo, com fundamento na Súmula 537 do STJ.

A referida súmula dispõe que “é lícita a denunciação da lide à seguradora nos contratos de seguro de responsabilidade civil”, restringindo-se, todavia, à possibilidade de chamamento da seguradora pelo segurado, hipótese que não gera, automaticamente, a formação de litisconsórcio passivo necessário, tampouco impõe sua reinclusão no polo passivo.

No caso concreto, a seguradora foi regularmente excluída do polo passivo, não havendo nulidade a ser reparada.

Desta forma, a sentença recorrida não merece reparo, razão pela qual deve ser mantida.

Em face do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025